Tribunal: TJMT
Processo: 0000825-13.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000825-13.2015.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EX
MO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (APELANTE), MARCIA M. PINTO DE SOUZA (APELADO), JAIRO APARECIDO CAETANO TORQUETTI - CPF: 487.611.761-68 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - CNPJ: 00.330.845/0001-45 (APELADO), MARCIA M. PINTO DE SOUZA (APELADO), JAIRO APARECIDO CAETANO TORQUETTI - CPF: 487.611.761-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa pelo autor. O apelante
sustenta a nulidade da sentença, sob o argumento de que não houve sua intimação pessoal prévia antes da extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve a regular intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, antes da extinção do processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III e § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor para suprir a falta antes da extinção do processo por abandono da causa, o que se deu no caso concreto por meio de expedição eletrônica via sistema
PJe
.

A intimação pessoal do autor via sistema eletrônico é válida para fins de configuração do abandono da causa, conforme previsto no art. 246, § 1º, do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ e da Corte estadual.

O apelante foi regularmente intimado pelo sistema
PJe
em 15/08/2024, tendo ciência do ato em 16/08/2024, e permaneceu inerte por prazo superior a 30 dias, configurando-se a hipótese de extinção do processo por abandono.

Não há nulidade na extinção do processo, pois foram observados os requisitos legais, inexistindo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A intimação eletrônica realizada pelo sistema
PJe
equivale à intimação pessoal para fins de configuração do abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III e § 1º; 246, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04/10/2016; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04/02/2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 20/08/2013; TJMT, N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S/A,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o feito, na
ação

monitória,
ajuizada em face de
Marcia M. Pinto de Souza, Jairo Aparecido Caetano
Torquetti
,
Serv
Brasileiro de Apoio
as
Micro e Pequenas Empresas
.
Por conseguinte, determinou que havendo custas e despesas processuais, fica sob responsabilidade da autora.

Nas razões recursais, pretende o banco apelante, em síntese, que seja anulada a sentença e determinado o prosseguimento do feito.

Sustenta que não houve a intimação pessoal da parte antes da extinção por abandono da causa.

Defende que a ausência de pagamento das custas para diligência não pode ser confundida com desídia processual, sobretudo quando não houve efetiva intimação pessoal.

Ao final, pondera que o abandono da causa pressupõe comportamento negligente ou intencionalmente omisso, o que não se verifica quando a parte desconhece o vício processual.

Pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 275050977.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a sentença (id 275050962) que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa pela parte autora ao deixar de promover os atos e diligências que lhe incumbiam no prazo de 30 (trinta) dias.

Na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada pelo banco apelante, em face dos apelados, devidamente sentenciado (id 275051368 – pág. 56/60), na qual se formou o título executivo judicial e se iniciou a fase de cumprimento de sentença.

A monitória fundou-se na Cédula de Crédito Comercial de nº 40/00555-0 (id 275051367 – pág. 19/30).

Pela decisão de id 275050959 o d. Juízo determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação, mediante prévio recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimado pessoalmente para promover o devido andamento (id 275050960 em 15/08/2024), a parte exequente/apelante quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinado.

Diante do abandono processual configurado (superior a 30 dias), foi proferida a r. sentença extintiva de id 275050961, datada de 10/10/2024 com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Insurge-se a parte apelante contra a sentença extintiva, argumentando que "o art. 485, §1º, do CPC, determina expressamente a intimação pessoal da parte antes da extinção por abandono da causa, providência que não foi adotada pelo juízo, incorrendo em cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF)".

A pretensão recursal não merece acolhida.

A controvérsia recursal posta em análise refere-se ao ‘decisum’ que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

À luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 05 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do
DJe
, ou pessoalmente.

A rigor do artigo 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após
intimação pessoal
para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis
”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOALDOAUTOR. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO
EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1º,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
” (
AgRg
no
AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto
demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe
05/09/2013)

No mesmo trilhar, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. (N.U 0011861-43.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 08/10/2023).

PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1º. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (N.U 0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023).

Diante disso, considerando o encaminhamento dos autos, nota-se que o feito foi extinto, pelo abandono, com previsão no art. 485, inciso III, do CPC, com a devida intimação prévia do exequente para se manifestar, conforme
intimação de id 275050960 em 15/08/2024, com expressa anotação de que “o expediente foi também enviado para o domicílio judicial eletrônico”, cujo recebimento constou realizado em 16/08/2024.

Assim, os autos revelam que o autor foi devidamente intimado pessoalmente, via expedição eletrônica em 15/08/2024, ciência em 16/08/2024, para promover o regular andamento do feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, em estrita observância ao disposto no art. 485, §1º, do CPC.

Não obstante a intimação pessoal, o exequente quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo assinado sem qualquer manifestação, o que evidencia o abandono da causa.

Ressalta-se que não se verifica vício na intimação pessoal para suprir a falta e dar regular prosseguimento ao feito, razão pela qual não se pode acolher a prefacial suscitada.

Diante disso, a fim de ressaltar a validade da intimação, verifica-se que a intimação da Instituição Financeira se deu tanto via sistema
PJe
– expedição eletrônica, quanto por expediente eletrônico.

A propósito:

EMENTA. AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ADVOGADO INTIMADO PELO DJEN – VALIDADE – CIENTIFICAÇÃO DO AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE VIA SISTEMA – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICABILIDADE –
ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem, e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC). “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1º do art. 246 do CPC). A intimação realizada pelo
PJe
equivale à pessoal e é suficiente para cumprir o requisito elencado no §6º do art. 5º da Lei 11.419/2006. (N.U 1012994-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023).

Assim, restando aperfeiçoada a intimação pessoal do banco apelante para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e em vista de sua inércia, tem-se que a extinção do feito, tal como se dera, deve ser mantida.

Nesse contexto, a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, III, do CPC, foi medida que se impunha, não havendo qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade a ser reconhecida.

Assim, tendo sido observados os requisitos legais e não vislumbrada qualquer ilegalidade ou violação a princípios, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
º
VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 30 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(
VISTA
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Apelação em Ação Monitória extinta com amparo no art. 485, III do CPC.

O apelante alega que não foi intimado pessoalmente antes da extinção da ação e que não houve desídia processual, o que impede o reconhecimento do abandono da causa.

O art. 485, III, do CPC preceitua que “
o juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. E o §1º estabelece que antes da extinção “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

Observa-se nos autos que em 01-07-2024 o juízo deferiu a penhora requerida pelo exequente e determinou o recolhimento da diligência do oficial de justiça no prazo de 5 dias. (Id. 275050959)

Contudo, o advogado da parte não foi intimado acerca da decisão, sendo que foi expedida intimação pessoal para a parte tão somente em 15-08-24, conforme consta no sistema
PJe
. (Id. 275050960)

Confira-se:

O prazo transcorreu sem manifestação do apelante e na sequência, em 10-10-24, sobreveio sentença extintiva. (Id. 275050961)

Assim, após essa primeira e única decisão não houve intimação do advogado da parte e nem mesmo intimação pessoal nos termos do art. 485, inciso III, do CPC capaz de justificar a extinção do feito por abandono.

Pelo exposto, divirjo da relatora e
dou provimento ao Recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instancia de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Egrégia câmara,

Ante a divergência e tratando-se de apelação encaminhe-se para a técnica de julgamento nos termos do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia a divergência para acompanhar o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vêni
a
a divergência para acompanhar o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025